Tribunal: TJES
Processo: 5005262-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005262-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA DANTAS DA SILVA
RECORRIDO: ISSA INDUSTRIA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005262-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ROBERTA DANTAS DA SILVA.

RECORRIDO:

ISSA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDO O PEDIDO DE AJG. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. COMPRA REALIZADA COM TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE PARA CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRE A LIGAÇÃO ENTRE O TERCEIRO E A RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROBERTA DANTAS DA SILVA
em face de
ISSA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido produtos junto à ré, mediante um intermediário de nome Gilberto Amancio, a quem efetuou o pagamento mediante PIX. Aduz que não recebeu o produto, tendo solicitado o estorno do valor pago e, não obstante as tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente, não logrou êxito em ser ressarcida de tal montante

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Sendo assim, em não havendo uma das condições da ação, como
in casu
, em virtude da ilegitimidade passiva da demandada, impossível se faz o desenvolvimento regular do direito de ação, devendo o processo ser extinto na forma do art. 485, VI, do CPC.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4629053, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a compra foi realizada por meio do Instagram oficial da recorrida, e que esta realizou proposta de acordo em audiência, o que demonstra a sua legitimidade ativa, argumenta ainda que a sentença deve ser anulada ante a ausência de intimação da parte autora para juntar documentos que o juízo considerasse essencial para análise do mérito. Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença de piso, e reabrindo a fase instrutória para que a recorrente traga aos autos documentos indispensáveis para análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora não comprovou ter sido direcionada para realizar a compra com o Senhor Gilberto pelo SITE OFICIAL da recorrida, ou pelo o Instagram desta, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se a recorrida tem alguma ingerência sobre os danos suportados pela autora.

Ademais, mesmo com a inversão do ônus da prova,
a recorrente deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez
, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos do perfil oficial da recorrida indicando como preposto/representante o senhor Gilberto
, o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora com a conduta da recorrida.

De mais a mais, importa ressaltar que a mera proposta de acordo não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, haja vista que na transação as partes fazem concessões mútuas visando prevenir o litígio, conforme se infere no art. 840 do Código Civil.

Assim,
tendo
a parte autora realizado a compra com um terceiro estranho aos autos, bem como realizado o pagamento para a conta pessoal deste, e não ter trazido aos autos nenhum documento que vincule este terceiro com a recorrida, o não provimento do recurso é medida impositiva
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)